Tribunal: TJDFT
Processo: 0734932-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734932-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM (152) AUTOR: CARLOS ALVES DA SILVA, JOSE DE JESUS ALVES SILVA, JOSE PEDRO PEREIRA MESSIAS, MARIA ANTONIA DE MATOS NUNES, NESTOR CASTRO MADEIRA REU: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Trata-se de liquidação de sentença pelo procedimento comum, tendo como autores Carlos Alves da Silva, José de Jesus Alves Silva, José Pedro Pereira Messias, Maria Antônia de Matos Nunes e Nestor Castro Madeira, e como réu o Serviço de Limpeza Urbana – SLU. Após a homologação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (ID 70336314), foi determinada a expedição de requisições de pequeno valor. Em seguida, os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral do Distrito Federal para providências quanto ao pagamento (ID 72059583). Por meio da petição de ID 74163318, a Procuradoria informou que a ordem de pagamento foi emitida e o respectivo depósito judicial realizado, requerendo, ainda, que não fosse efetivada qualquer constrição de valores nas contas do Distrito Federal, a fim de evitar pagamento em duplicidade. Intimada a se manifestar, a parte credora concordou com os cálculos e depósitos, e pugnou pela transferência do valor depositado via pagamento eletrônico na modalidade PIX para conta bancária por ela indicada (ID 74947727). É o relatório. Decido. A parte credora manifestou anuência em relação aos depósitos efetuados pelo ente público (ID 74163318), informando que eles “quitam os créditos relativos aos ofícios requisitórios de ID(S) 72030757, 72030105, 72030103, 72026616 e 71946356”. Em face disso, requereu a transferência do valor, via PIX, à conta bancária indicada na petição. Considerando que houve a satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, em virtude do depósito do valor objeto do cumprimento da obrigação, julgo extinto o presente feito em relação às requisições de pequeno valor acima descritas. Outrossim, defiro o pedido de transferência bancária, nos termos expostos na petição dos credores (ID 74163318). Finalizados os procedimentos, intimem-se as partes, para que informem se há pedidos pendentes. Cumpra-se. Brasília, 30 de agosto de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator